Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-21.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002413-21.2016.8.11.0003
RECORRENTE(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO(S): PACÍFICO GONÇALVES RAMOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 50612499) interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 47480957):
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – ÓBITO POR SUPOSTA NEGLIGÊNCIA MÉDICA – FATO OCORRIDO EM 2000 – CAUSA IMPEDITIVA DO CURSO DO PRAZO – ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PENAL INSTAURADA – TERMO INICIAL APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal” (STJ - REsp: 1631870 SE 2016/0025292-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017).
2. No caso, ainda que o fato tenha ocorrido em 2000 e a ação indenizatória ajuizada em 2016, não correu a prescrição em decorrência da existência de processo penal, que somente foi sentenciado e arquivado em 2015.
3. Se a instrução probatória não foi encerrada, o feito deve retornar ao juízo de origem para o devido prosseguimento.
4. Recurso conhecido e provido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002413-21.2016.8.11.0003. RELATOR DR. EDSON DIAS REIS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 20/05/2020. Publicado em 25/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 206, § 3o, V e 935 do Código Civil, ao argumento de que a pretensão à reparação dos danos morais e materiais decorrentes da morte do filho do Recorrido em razão de suposta falha no atendimento médico estaria prescrita. Assevera que o termo inicial da contagem do prazo prescricional seria o evento danoso, e não o trânsito em julgado da ação criminal que apurou os fatos.
Nesse contexto, sustenta a inaplicabilidade do artigo 200 do Código Civil, sob a assertiva de que “a responsabilidade civil é independente da criminal, não havendo necessidade de se aguardar o fim da ação penal para que o ofendido provoque o juízo com o pedido de reparação” (id. 50612499 – p. 9) e acrescenta, por fim, que “a suspensão da prescrição de pretensão indenizatória só ocorre quando há relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal” (id. 50612499 – p. 10), o que não teria ocorrido no presente caso.
Recurso tempestivo (id. 50785479) e devidamente preparado (id. 52745958).
Contrarrazões no id. 56131457.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 206, § 3o, V e 935 do Código Civil e inaplicabilidade do artigo 200 do mesmo diploma legal, a Recorrente alega que teria ocorrido, in casu, a prescrição, pois a responsabilidade civil independe da criminal, não havendo necessidade de se aguardar o fim da ação penal para que se formule o pedido de reparação. E acrescenta que inexiste, na hipótese, relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal, tornando indevido o reconhecimento de causa impeditiva da prescrição.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 4780960):
“Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a ocorrência ou não da prescrição da pretensão inicial. (...)
De início, é cediço que nosso ordenamento jurídico estabeleceu a autonomia e independência entre as esferas cível e penal, eis que a mesma conduta pode constituir, de forma simultânea, um ilícito civil e uma infração penal (...)
Entretanto, como resta estabelecido no supracitado artigo, tal independência é relativa, pois havendo repercussão do juízo criminal quanto à inexistência do fato e de provas de autoria, esta também vincula o juízo cível. (...)
Partindo dessas premissas, é cristalino que a prescrição da pretensão indenizatória não corre enquanto a conduta ilícita supostamente praticada pelos réus estiver sendo apurado na esfera criminal, seja em inquérito policial ou em ação penal em curso. (...)
Por outro lado, não há que se falar em ocorrência da prescrição, pois o termo inicial a quo para o ajuizamento da ação reparatória de danos na esfera civil somente começou, in casu, a fluir do trânsito em julgado da ação penal – 30/11/2015, data do arquivamento -, uma vez que os fatos apurados no juízo criminal visavam aferir a ocorrência de materialidade do fato e indícios de autoria, o que, por óbvio, pode repercutir na pretensão indenizatória.
Por consequência, isso enseja a aplicação do art. 200, do Código Civil, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso até 30/11/2015, quando foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à existência de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal de modo a impedir o transcurso do prazo prescricional demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a existência de processo criminal, no qual se apura a autoria do delito, é causa impeditiva da prescrição, nos termos do artigo 200 do Código Civil: "Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". Incidência Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese, derruir as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que há relação de prejudicialidade entre as demandas cível e criminal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na estreita via do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1286171/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002413-21.2016.8.11.0003
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
RECORRIDO(S): PACÍFICO GONÇALVES RAMOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 53162970) interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 47480957):
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – ÓBITO POR SUPOSTA NEGLIGÊNCIA MÉDICA – FATO OCORRIDO EM 2000 – CAUSA IMPEDITIVA DO CURSO DO PRAZO – ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PENAL INSTAURADA – TERMO INICIAL APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal” (STJ - REsp: 1631870 SE 2016/0025292-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017).
2. No caso, ainda que o fato tenha ocorrido em 2000 e a ação indenizatória ajuizada em 2016, não correu a prescrição em decorrência da existência de processo penal, que somente foi sentenciado e arquivado em 2015.
3. Se a instrução probatória não foi encerrada, o feito deve retornar ao juízo de origem para o devido prosseguimento.
4. Recurso conhecido e provido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002413-21.2016.8.11.0003. RELATOR DR. EDSON DIAS REIS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 20/05/2020. Publicado em 25/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 206, § 3o, V e 935 do Código Civil, ao argumento de que a pretensão à reparação dos danos morais e materiais decorrentes da morte do filho do Recorrido em razão de suposta falha no atendimento médico estaria prescrita.
Assevera que o termo inicial da contagem do prazo prescricional seria o evento danoso, e não o trânsito em julgado da ação criminal que apurou os fatos, e que não se aplicaria, in casu, a causa impeditiva da prescrição prevista no artigo 200 do Código Civil em razão da ausência de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal.
Recurso tempestivo (id. 53355450) e dispensado do preparo nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Contrarrazões no id. 56131457.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 206, § 3o, V e 935 do Código Civil, o Recorrente alega que teria ocorrido, in casu, a prescrição. Assevera que o termo inicial da contagem do prazo prescricional seria o evento danoso, e não o trânsito em julgado da ação criminal que apurou os fatos, e que não se aplicaria, na hipótese, a causa impeditiva da prescrição prevista no artigo 200 do Código Civil em razão da ausência de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 4780960):
“Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a ocorrência ou não da prescrição da pretensão inicial. (...)
De início, é cediço que nosso ordenamento jurídico estabeleceu a autonomia e independência entre as esferas cível e penal, eis que a mesma conduta pode constituir, de forma simultânea, um ilícito civil e uma infração penal (...)
Entretanto, como resta estabelecido no supracitado artigo, tal independência é relativa, pois havendo repercussão do juízo criminal quanto à inexistência do fato e de provas de autoria, esta também vincula o juízo cível. (...)
Partindo dessas premissas, é cristalino que a prescrição da pretensão indenizatória não corre enquanto a conduta ilícita supostamente praticada pelos réus estiver sendo apurado na esfera criminal, seja em inquérito policial ou em ação penal em curso. (...)
Por outro lado, não há que se falar em ocorrência da prescrição, pois o termo inicial a quo para o ajuizamento da ação reparatória de danos na esfera civil somente começou, in casu, a fluir do trânsito em julgado da ação penal – 30/11/2015, data do arquivamento -, uma vez que os fatos apurados no juízo criminal visavam aferir a ocorrência de materialidade do fato e indícios de autoria, o que, por óbvio, pode repercutir na pretensão indenizatória.
Por consequência, isso enseja a aplicação do art. 200, do Código Civil, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso até 30/11/2015, quando foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à existência de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal de modo a impedir o transcurso do prazo prescricional demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a existência de processo criminal, no qual se apura a autoria do delito, é causa impeditiva da prescrição, nos termos do artigo 200 do Código Civil: "Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". Incidência Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese, derruir as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que há relação de prejudicialidade entre as demandas cível e criminal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na estreita via do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1286171/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII